Tribunal: STF
Processo: Rcl 90978
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE SUPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 7.265. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Teresina, nos autos do Processo nº 0874583-39.2025.8.18.0140, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.  
Narra a reclamante tratar-se, na origem, de demanda relacionada à saúde suplementar, na qual foi deferida tutela de urgência em favor da parte ora beneficiária, sem que fossem observadas as premissas vinculantes fixadas no julgamento da ADI 7.265. 
Relata não ter havido prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) específico para o caso concreto e aponta que pareceres desfavoráveis emitidos para caso clínico idêntico para o mesmo autor foram desconsiderados. Argumenta, nesse sentido, que o fornecimento de fármacos de elevado valor onera a coletividade dos demais usuários do plano de saúde e não recai sobre a operadora de forma abstrata, razão pela qual, compete ao Judiciário cautela na ponderação entre o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e o direito individual invocado. 
Argumenta que no julgamento da ADI 7.265, o Plenário da Suprema Corte, estabeleceu requisitos objetivos para a imposição do dever de cobertura de tratamentos e fornecimento de medicamentos não constantes do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  Sustenta, assim, que a decisão reclamada, ao conceder a tutela de urgência, deixou de observar os mencionados parâmetros constitucionais e técnicos ali definidos. 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do bloqueio judicial efetuado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a obrigatoriedade de observância dos critérios técnicos, científicos e jurídicos fixados no julgamento da ADI 7.265. 
O beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a controvérsia dos autos e o paradigma invocado. Sustentou, ademais, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal (doc. 38).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do objeto, em parecer assim ementado (doc. 50): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. FORNECIMENTO DE FÁRMACO DE ALTO CUSTO (NUSINERSEN/SPINRAZA®) NÃO INCORPORADO À ANS/ANVISA. TRATAMENTO DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME (TIPO III). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À ADI 7.265/DF. CRITÉRIOS TÉCNICOS E JURÍDICOS PARA COBERTURA EXTRA-ROL. REVOGAÇÃO VOLUNTÁRIA DA LIMINAR PELO JUÍZO RECLAMADO APÓS CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. DECIDO.

Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, conforme se depreende das informações disponibilizadas pelo Juízo de origem (doc. 47, p. 29 a 33), verifica-se que a tutela de urgência foi revogada. 
Assim, a caracterização da perda de objeto, em decorrência da substituição do ato impugnado por decisão proferida pelo Juízo de origem, implica na prejudicialidade da presente reclamação.
Ex positis, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação.
Publique-se.      
Brasília, 14 de maio de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente